Tribunal: TJSP
Processo: 2175198-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação dos agravantes e deferiu a adjudicação do restante do imóvel aos agravados. Inconformismo. Descabimento. Questões relativas à desnecessidade de licitação entre condôminos, ao direito de preferência e ao valor da propriedade foram expressamente abordadas no acórdão que deu provimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação dos agravantes e deferiu a adjudicação do restante do imóvel aos agravados. Inconformismo. Descabimento. Questões relativas à desnecessidade de licitação entre condôminos, ao direito de preferência e ao valor da propriedade foram expressamente abordadas no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravados. Rediscussão de matérias atinentes ao mérito do processo de conhecimento. Impossibilidade. Observância da coisa julgada. Artigos 502 e 503, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido.